Tribunal: STF
Processo: AO 32
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-30
Data de publicação: 1990-08-30

Ementa:
1. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NORMAS
PROCESSUAIS. AS NORMAS PROCESSUAIS CONTIDAS NO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FORAM RECEPCIONADAS PELA ATUAL CARTA, NO
QUE COM ELA SE REVELAM COMPATIVEIS. O FATO DE NÃO SE TER MAIS A
OUTORGA CONSTITUCIONAL PARA EDIÇÃO DAS CITADAS NORMAS MEDIANTE ATO
REGIMENTAL APENAS OBSTACULIZA NOVAS INSERÇÕES NO REGIMENTO, FICANDO
AQUEM DA DERROGAÇÃO QUANTO AS EXISTENTES A ÉPOCA DA PROMULGAÇÃO DA
CARTA.
2. PRAZO - AÇÃO ORIGINARIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - CONTESTAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA. O PRAZO PARA CONTESTAÇÃO
E O ASSINADO PELO MINISTRO-RELATOR, NÃO CABENDO OBSERVAR A REGRA DOS
ARTIGOS 110, PARAGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, E 188 E 297 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.